Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Antecedentes. Homônimo. Pena-base. Fração. Pena de multa.
1 – Afastam-se os maus antecedentes se a condenação definitiva é por crime cometido por homônimo.
2 - A hipossuficiência econômica do réu não justifica a redução da quantidade de dias-multa - estipulada em observância ao sistema trifásico de individualização da pena. Fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, deve ser mantido.
3 - Apelação provida em parte.